Tribunal: TJMT
Processo: 1026995-16.2024.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1026995-16.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[HELDER MASSAAKI KANAMARU - CPF: 105.425.788-40 (ADVOGADO), MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. - CNPJ: 61.074.175/0001-38 (AGRAVANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (AGRAVADO), GEORGE OTTAVIO BRASILINO OLEGARIO - CPF: 058.141.644-92 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE
COBRANÇA
– HONORÁRIOS PERICIAIS – REDUÇÃO –
CAUSA DE BAIXA COMPLEXIDADE
-
PEDIDO FUNDADO –
VALOR MINORADO EM CONSONÂNCIA COM O TRABALHO A SER EXECUTADO
–
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO
.

Para o arbitramento dos honorários periciais deve ser considerada a dificuldade dotrabalhoa ser executado, sua natureza, o tempo necessário e as despesas havidas.

Se o valor fixado na sentença para a empresa responsável pela elaboração do laudo pericial mostra-se
in
compatível com a sua complexidade, deve ser
reduzi
do.

R E L A T Ó R I O

Agravo de Instrumento n. 1026995-16.2024.8.11.0000 de decisão da 8ª Vara Cível da comarca de Cuiabá que, em Ação de Cobrança, fixou os honorários periciais em R$15.000,00.

A agravante alega que o feito busca o ressarcimento do prejuízo em decorrência de danos elétricos por falha na prestação de serviço pela agravada.

Diz que no saneador foi deferida a perícia, no entanto discorda do montante dos honorários fixados.

Argumenta que a quantia corresponde a 29,86% do valor da causa.

Afirma que o trabalho é de baixa complexidade e, inclusive em casos semelhantes, é dispensada essa prova, já que pode ser averiguada por meio dos documentos apresentados.

E mais, tanto ela como a agravada, manifestaram desinteresse na perícia.

E
feito suspensivo
indeferido (Id242408167)
.

Em c
ontraminuta
, a agravada concorda com a agravante
e requer a intimação da empresa
Mediape
para
rever o valor atribuído aos honorários periciais ou a indicação de outro perito (
Id
247315
176
)
.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

A
agravante se insurge contra a decisão que
fixou os honorários periciais em
R$15.000,00 e determinou o depósito em 5 dias
pela ré
/agravada
, proferida nestes termos:

“
(...)

Ambas as partes apresentaram impugnação aos honorários periciais indicados pelo perito nomeado, argumentando que o objeto da perícia não se mostra demasiadamente complexo, de modo que o valor indicado não se coaduna com o valor atribuído à causa.

Pois bem.

É cediço que o valor da perícia deve guardar consonância com o princípio da razoabilidade, de sorte que a jurisprudência predominante aponta que para a fixação de honorários do perito judicial, além da tabela do IBAPE, que indica alguns parâmetros técnicos, devem ser considerados outros critérios, dentre os quais a relevância, a dificuldade do trabalho e o tempo consumido, sem deixar de examinar, inclusive, a condição financeira das partes.

E nesse particular, certo
que
o trabalho desenvolvido pelos profissionais designados para atuar como auxiliares do Poder Judiciário deve ser condignamente remunerado, contudo, no caso em exame, a perícia não encontra grande complexidade, muito menos irá gerar despesas que justifiquem os honorários arbitrados em R$ 34.100,00 (trinta e quatro mil e cem reais).

Assim, verifica-se que o valor se mostra desproporcional ao seu objeto, mesmo porque inexiste qualquer indicação do uso grande quantidade de horas para a elaboração do laudo, ou sobre a fixação desse valor em casos semelhantes já autuados em juízo.

Além disso, o valor dos honorários da perícia se mostra excessivo e afronta o princípio da razoabilidade, levando-se em consideração a quantia atribuída à causa no importe de R$ 50.232,24 (cinquenta mil duzentos e trinta e dois reais e vinte e quatro centavos).

Portanto, havendo a necessidade de produção de prova técnica para o deslinde da controvérsia, reconhecendo os aspectos subjetivos que contornam a fixação dos honorários periciais, os princípios da razoabilidade (pois no final quem arcará com os valores será a parte vencida) e da proporcionalidade (custo x benefício), hei por bem reduzir a verba para o patamar deR$ 15.000,00 (quinze mil reais), considerando principalmente os deslocamentos que serão necessários.

Ante o exposto,
fixo
os honorários periciais emR$ 15.000,00 (quinze mil reais)e, caso não seja aceito pelo perito, deverá ser nomeado outro profissional para o encargo.

Intime-se o perito sobre a redução dos honorários periciais.

Havendo concordância, intime-se a parte ré para efetuar o pagamento dos honorários, em 05 (cinco) dias.
”

(Id 167
978654 dos autos principais).

A demanda
em primeiro grau busca o ressarcimento de prejuízo em decorrência de danos elétricos por falha na prestação de serviço pela agravada.

Foi determinada a prova pericial
pelo Juízo de origem
, cujos honorários foram fixados em R$15.000,00.

Os honorários periciais devem ser arbitrados em importância justa, com observância à qualificação do profissional, à dificuldade da tarefa a ser desempenhada, ao tempo necessário e às despesas intrínsecas.

Na primeira instância

foi fixado como ponto controvertido a ser esclarecido pela perícia
o nexo de causalidade e a responsabilidade pelo evento danoso,
matéria
que
não revela complexidade
a
justifi
car
o valor atribuído aos honorários do perito.

Atendendo aos critérios acima mencionados, a quantia de R$7.500,00 mostra-se
proporcional ao caso concreto.

Além disso,
foi determinado que a agravada efetue o pagamento e não a agravante
,
sendo que aquela (agravada) está de acordo com o pleito recursal
.

P
osto isso,
dou

parcial
provimento

ao Recurso
para fixar os honorários periciais em R$7.500,00
, devendo ser nomeado novo perito caso a empresa atual não concorde com esse valor
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024